Tribunal: TJES
Processo: 5000814-49.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-49.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEYLIANE EDNA DA CRUZ e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000814-49.2024.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LEYLIANE EDNA DA CRUZ, NILZA MARTINS DA CRUZ, SIMONE GERARDE NONATO COSTA

RECORRIDO (A): TAM LINHAS AEREAS S/A., IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEYLIANE EDNA DA CRUZ, NILZA MARTINS DA CRUZ e SIMONE GERARDE NONATO COSTA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

A demanda original narra que as requerentes, em viagem internacional com destino a Lisboa/Portugal, com embarque no Rio de Janeiro e conexões em Guarulhos/SP e Madrid/Espanha, tiveram suas bagagens de mão compulsoriamente despachadas no trecho Guarulhos-Madrid, operado pela LATAM, sem a emissão do comprovante adequado, recebendo apenas um documento preenchido a mão (ID 12301948). Ao chegarem ao destino final em Lisboa, após o trecho Madrid-Lisboa operado pela IBERIA,
constataram o extravio das bagagens, enfrentando dificuldades para registrar a ocorrência devido à documentação inadequada fornecida pela LATAM.
As requerentes relatam ter vivenciado um "jogo de empurra" entre as companhias aéreas e a
necessidade de realizar gastos emergenciais para adquirir itens básicos durante os 15 dias em que permaneceram sem suas bagagens, as quais foram localizadas pela LATAM no Brasil

e devolvidas com avaria em uma delas
(ID 12301962). Em razão dos transtornos, pleitearam a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.147,22 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada requerente a título de danos morais.

A sentença (ID 12302094) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela TAM, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas pela falha na prestação do serviço. Aplicando a Convenção de Montreal para os danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor para os danos morais, o juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.243,97 a título de danos materiais, correspondentes às despesas com roupas, calçados e acessórios, e R$ 3.000,00 para cada requerente a título de danos morais, totalizando R$ 9.000,00.

Inconformadas, as requerentes interpuseram Recurso Inominado (ID 12302099), pugnando pela reforma parcial da sentença. No mérito, buscam a majoração da condenação por danos materiais para o valor integral pleiteado na inicial (R$ 5.147,22), argumentando que a sentença desconsiderou despesas comprovadas com alimentação, combustível e farmácia, essenciais em decorrência do extravio das bagagens (ID 12301959, 12301958 e 012301956). Pleiteiam, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada recorrente, incluindo a filha menor de uma delas, totalizando R$ 40.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade dos transtornos vivenciados, que envolveram uma idosa e uma criança, a privação de bens básicos por 15 dias, a falta de assistência e a perda de tempo livre.

É o breve relatório.

No mérito, o recurso inominado versa sobre a extensão dos danos materiais e o quantum indenizatório a título de danos morais decorrentes do extravio de bagagens em voo internacional. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das companhias aéreas, o que se mostra correto e em consonância com a legislação consumerista, que estabelece a cadeia de fornecimento como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor. As alegações de culpa exclusiva de terceiro (uma companhia aérea atribuindo a responsabilidade à outra) não afastam a responsabilidade perante o consumidor, que contratou um serviço de transporte aéreo que envolveu a atuação conjunta de ambas as rés.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 3.243,97, com base nas despesas comprovadas com roupas, calçados e acessórios (IDs 12301957 e 12301960). As recorrentes, contudo, pleiteiam a inclusão de outras despesas emergenciais, totalizando R$ 5.147,22, referentes a gastos com alimentação, combustível e farmácia, devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos (IDs 12301956, 12301958, 12301959). Tais despesas são consequências diretas e imediatas da privação das bagagens durante a viagem internacional. A necessidade de adquirir itens de vestuário, calçados, medicamentos, e até mesmo arcar com custos de deslocamento (combustível) e alimentação em aeroportos durante a busca pelas bagagens, são gastos que não teriam ocorrido caso o serviço de transporte de bagagens tivesse sido prestado de forma adequada. O argumento das recorridas de que os itens adquiridos se incorporaram ao patrimônio das autoras não se sustenta integralmente, especialmente no que tange a itens consumíveis como alimentação, combustível e medicamentos. Ademais, mesmo para vestuário e acessórios, a aquisição foi forçada pela falha do serviço, e o valor total das despesas comprovadas (R$ 5.147,22) encontra-se dentro do limite de indenização por danos à bagagem previsto na Convenção de Montreal (1.000 Direitos Especiais de Saque), que, conforme a própria sentença reconheceu, é aplicável aos danos materiais em transporte aéreo internacional. Portanto,
a sentença merece reforma neste ponto para incluir a totalidade das despesas emergenciais comprovadas pelas recorrentes.

No que concerne aos danos morais, a sentença reconheceu a ocorrência de abalo emocional significativo, ultrapassando o mero aborrecimento, mas fixou a indenização em R$ 3.000,00 para cada requerente. As recorrentes pugnam pela majoração para R$ 10.000,00 por pessoa, incluindo a filha menor, a qual, contudo, não é parte no processo.
A situação vivenciada pelas recorrentes, em sua primeira viagem internacional, com a presença de uma idosa e uma criança, privadas de suas bagagens contendo itens essenciais por um período de 15 dias, sem assistência adequada das companhias aéreas e submetidas a um "jogo de empurra" na tentativa de localizar seus pertences, configura, sem dúvida, um dano que transcende o simples dissabor.
A frustração de uma viagem planejada, os transtornos de estar em país estrangeiro sem roupas e pertences básicos, a preocupação com a saúde da idosa que necessitava de medicamentos, e a perda de tempo livre dedicado à resolução do problema, são fatores que agravam os transtornos e justificam uma indenização mais expressiva.

A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da responsabilidade civil para a fixação do quantum. A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a compensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico e punitivo para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando a gravidade dos fatos, a duração do transtorno (toda a viagem sem as malas), a composição do grupo de viajantes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização,
a majoração do quantum para R$ 6.000,00 para cada uma das três recorrentes
, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mostra-se mais adequada e em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.147,22 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora a partir da citação;

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das recorrentes, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem
condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)